Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EX-SÍNDICO. GUARDA DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. CINCO ANOS. OBRIGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CNPJ. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, até o devido cumprimento da determinação de exibição de documentos pelo agravante, ex-síndico de condomínio.
2. A Lei no 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio, prevê, no seu artigo 22, §1o, que é obrigação do síndico manter guardado, pelo prazo de 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio referente ao período em que esteve ocupando a função.
3. O fato de o condomínio ainda não ter CNPJ quando o agravante assumiu o cargo de síndico não exclui a sua existência de fato e, por sua vez, os gastos inerentes à administração condominial, pois, desde o início do mandato do síndico o condomínio já tinha despesas com manutenção, limpeza e portaria, impondo-se a apresentação da documentação correspondente à gestão condominial mesmo no período em que não havia CNPJ cadastrado.
4. Multa diária estipulada para fins de descumprimento da obrigação não se revela exorbitante, pois limitada ao patamar de R$5.000,00, valor este considerado razoável e, portanto, legalmente exigível da parte pelo não cumprimento integral de sua obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.